Tribunal: TJES
Processo: 5000558-61.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000558-61.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: EDWALDO CLAUDINO E ESPOSA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF DO EXECUTADO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INOBSERVÂNCIA DO ART. 321 DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA EMENDA À INICIAL. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Guaçuí contra sentença que, em execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, CPC), por ausência de indicação do CPF do executado, com base na Resolução CNJ n. 547/2024 e no Tema 1.184/STF. O apelante requer a anulação da sentença, alegando violação à especialidade da LEF, à Súmula 558/STJ e ilegalidade da Resolução do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a validade da sentença que extinguiu, de ofício, a execução fiscal por ausência de indicação do CPF do executado, com fundamento na Resolução CNJ nº 547/2024, sem prévia intimação específica da Fazenda Pública para emendar a inicial, conforme exige o art. 321 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de indicação do CPF na petição inicial (art. 319, II, do CPC) alinha-se ao princípio constitucional da eficiência (art. 37, CF) e à racionalização processual chancelada pelo STF (Tema 1.184/RG), pois o dado é pressuposto para a efetividade dos sistemas de constrição patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD).

O Supremo Tribunal Federal (Tema 1.428/RG) e o Conselho Nacional de Justiça (Consulta nº 0004754-38.2025.2.00.0000) validaram a observância da Resolução CNJ nº 547/2024 para o processamento e a extinção de execuções fiscais, inclusive pela ausência de CPF, visando à eficiência.

Contudo, a extinção do processo com base no art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, por ausência de um requisito da inicial (art. 319, II, CPC), pressupõe o cumprimento do dever de intimação do autor para emendar a petição, previsto no art. 321 do CPC.

O art. 321 do CPC exige que o juiz determine que o autor emende a inicial, no prazo de 15 dias, "indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado".

No caso, as intimações dirigidas ao Município foram genéricas (para "impulsionar o feito" ou "ciência"), não tendo havido o cumprimento estrito do art. 321 do CPC com a indicação precisa da necessidade de inclusão do CPF dos executados.

A extinção prematura do feito, sem a concessão de oportunidade efetiva e específica para a emenda da inicial, configura
error in procedendo
, o que impõe a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
contra a r. sentença (Id. 15833275), proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Guaçuí, que, na execução fiscal ajuizada contra
EDWALDO CLAUDINO E ESPOSA
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que, à luz do disposto no artigo 1º-A da Resolução CNJ n. 547/2024 e do Tema n. 1.184 da Repercussão Geral, é possível a extinção da execução fiscal por ausência de indicação do número do CPF do demandado, bem como de que o processo “v
em arrastando-se no tempo sem qualquer perspectiva de efetividade [...]”.

Em suas razões recursais (Id. 15833276), o apelante requer a anulação da sentença, sustentando, em síntese: (i) a violação ao princípio da especialidade, visto que a Lei nº 6.830/1980 não exige a indicação do CPF como requisito da inicial; (ii) contrariedade à Súmula 558 do STJ e ao Tema Repetitivo 876; e (iii) a ilegalidade da Resolução CNJ nº 617/2025 por extrapolar o poder regulamentar e violar a hierarquia das normas.

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se em aferir a validade da sentença que extinguiu a execução fiscal, de ofício, por ausência de indicação do CPF do executado, com base em Resolução do Conselho Nacional de Justiça.

De início, é imperativo reconhecer que a atuação do Poder Judiciário deve ser pautada pelo princípio constitucional da eficiência (CF, art. 37), diretriz que ganhou especial relevo na gestão do vultoso acervo de execuções fiscais.

Com espeque no referido princípio, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 da Repercussão Geral, chancelou a adoção de mecanismos de racionalização processual e filtragem de demandas executivas que se mostrem inócuas ou de baixa efetividade, visando otimizar a prestação jurisdicional.

Nesse contexto, o Código de Processo Civil, em seu art. 319, inciso II, exige, expressamente, como requisito da petição inicial, a qualificação das partes com o "número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica". Longe de ser mera formalidade, o número de inscrição no CPF é pressuposto para a efetividade dos modernos sistemas de constrição patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD), alinhando-se, portanto, à própria eficiência processual buscada.

Tal exigência no âmbito das execuções fiscais, inclusive, foi objeto de consulta formulada ao Conselho Nacional de Justiça, cujo acórdão de resposta foi ementado nos seguintes termos,
in litteris
:

Consulta. Interpretação do art. 1º-A da Resolução nº 547/2024. A Extinção de execuções fiscais sem CPF ou CNPJ da parte executada independe do valor da dívida. Interpretação normativa com efeito vinculante. Consulta Respondida.

I. Caso em exame

1. Trata-se de consulta acerca da interpretação do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução nº 617/2025.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de CPF ou CNPJ do executado impõe, por si só, a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida; (ii) saber se a resposta à consulta possui caráter vinculante aos magistrados ou natureza meramente orientativa.

III. Razões de decidir

3. A Resolução CNJ nº 547/2024, com a redação dada pela Resolução nº 617/2025, prevê expressamente a extinção de execuções fiscais sem CPF ou CNPJ da parte executada, aplicando-se tal regra em qualquer fase do processo.

4. A ausência desses dados inviabiliza o uso dos sistemas obrigatórios de busca patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), comprometendo a efetividade da execução.

5. A exigência de CPF ou CNPJ decorre também do art. 319, II, do CPC, sendo inaplicável à Fazenda Pública a exceção do § 3º do mesmo artigo.

6. A extinção não está condicionada ao valor da dívida, pois o art. 1º-A da Resolução trata de hipótese autônoma em relação ao art. 1º, § 1º, que cuida de execuções de pequeno valor.

7. A resposta à consulta, por ter sido aprovada nos termos do art. 89, § 2º, do RICNJ, possui caráter normativo geral e, portanto, vinculante quanto à interpretação do art. 1º-A da Resolução nº 547/2024, sem prejuízo da independência funcional da magistratura.

IV. Dispositivo e tese

8. Consulta respondida.

Tese de julgamento: “1. A ausência de CPF ou CNPJ do executado impõe, por si só, a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida, sem prejuízo do crédito tributário subjacente. 2. A resposta à Consulta possui caráter vinculante quanto à determinação do sentido e alcance do art. 1º-A da Resolução nº 547/2024, sem prejuízo da independência funcional da magistratura, conforme disposto no §2º do art. 89 do Regimento Interno do CNJ.”

(CNJ - CONS - Consulta - 0004754-38.2025.2.00.0000 - Rel. MÔNICA AUTRAN MACHADO NOBRE - 10ª Sessão Ordinária de 2025 - julgado em 05/08/2025).

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.428 da Repercussão Geral, reforçou essa perspectiva ao analisar a constitucionalidade da Resolução nº 547/2024 do CNJ, firmando a tese de que
"as providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência"
.

Nada obstante, para a extinção da execução fiscal com base no disposto no art. 1-A da Resolução 547 do CNJ é imprescindível que, constatada a ausência de referência ao número de CPF do demandado, seja determinada a intimação do Município para emendar a inicial, a fim de colmatar a lacuna, consoante dispõe a norma do art. 321 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete,
indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
(grifo nosso)

Conforme leciona Marinoni, “quando a petição inicial pode ser emendada, é proibido ao juiz indeferi-la sem dar ao autor o direito de emendá-la”, de modo que “é dever do órgão jurisdicional – seja juiz de 1.º grau, seja tribunal – a intimação do autor para corrigir o defeito” (Código de processo civil comentado - 7. ed. - São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Comentário ao artigo 321).

Disso decorre que,
mutatis mutandis
, “ofende o art. 284 do CPC/1973 (art. 321, CPC/2015), o acórdão que reforma sentença de procedência da ação e declara extinto o processo, por inépcia da petição inicial, sem intimar o autor e lhe conferir a oportunidade para suprir a falha” (STJ, 4.ª Turma, REsp 1.229.296/SP, rel. Min. Marco Buzzi, DJe 18.11.2016).

No mesmo sentido, vale conferir:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. EXTINÇÃO POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL PELO TRIBUNAL ESTADUAL. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA SUPRIR A FALTA DOCUMENTAL. NECESSIDADE. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. "Ofende o art. 284 do CPC/1973 (art. 321, CPC/2015), o acórdão que reforma sentença de procedência da ação e declara extinto o processo, por inépcia da petição inicial, sem intimar o autor e lhe conferir a oportunidade para suprir a falha" (REsp 1229296/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016).
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.898.638/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

No caso vertente, embora a r. sentença afirme que "foi oportunizado ao Exequente suprir a omissão", uma análise dos autos revela que as intimações dirigidas ao Município (a exemplo das de Id. 15833272 e daquela determinada no Id. 15833274) foram genéricas, para "impulsionar o feito" ou "ciência", não tendo havido o cumprimento estrito do art. 321 do CPC, ou seja, uma intimação específica e precisa para a emenda da inicial com a finalidade de inclusão do CPF dos executados.

Diante desse cenário, a extinção prematura do feito, sem que se tenha dado ao ente federativo a oportunidade efetiva e específica de emendar a petição inicial para sanar a irregularidade, configura
error in procedendo
apto a ensejar a declaração de nulidade da sentença objurgada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a r. sentença (Id. 15833275), determinando o retorno dos autos à origem para que o feito tenha seu regular processamento, oportunizando-se ao Município a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)